Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-02.2024.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação. Pedido de justiça gratuita indeferido em grau de recurso e concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Transcurso do prazo sem cumprimento da determinação. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.